Tribunal: STF
Processo: RE 1451901
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL DO INSS (SERVIÇO SOCIAL). LEI 12.317/2010. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS. NÃO APLICAÇÃO. REGRA DIRIGIDA AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança para afastar a eficácia da Portaria PRES/INSS n° 1.347, de 30 de agosto de 2021, de modo a que seja restabelecida a jornada de trabalho da impetrante no cargo de Analista do Seguro Social do INSS (Serviço Social) em 30 horas semanais, sem redução da sua remuneração, nos termos da Lei 8.662/93.



    2. É de se afastar a preliminar de decadência, suscitada pela impetrante, porquanto a Administração não pretende a anulação de ato administrativo, mas tão somente a adequação da carga horária de trabalho dos integrantes do quadro de pessoal do INSS em consonância com os limites previstos na Lei 8.112/90 e Lei 11.907/2009, não se aplicando ao caso em comento o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, mormente diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    3. Da leitura da Lei Federal 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A na Lei 8.662/1993, concluise que esse preceito legal versa claramente sobre regra geral de direito do trabalho, visto que, em seu artigo 2º, faz previsão expressa que "aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário".



    4. As prescrições contidas na Lei 8.662/93, com as modificações introduzidas pela Lei 12.317/10, não socorrem o direito da impetrante, ocupante do cargo estatutário de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social junto ao INSS, na medida em que apenas atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º.5.1943), não alcançando aqueles que se encontram vinculados aos diversos regimes jurídicos estatutários, como na espécie.



    5. Consoante já decidiu o c. STJ: "a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário". (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).



    6. Precedente: 0805536-79.2018.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Conv. CARLOS VINÍCIUS CALHEIROS NOBRE, TRF5 - 4ª Turma. j. 05/05/2020.



    7. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXII; 22, inciso XV; e 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente